Tribunal: TJES
Processo: 5000966-46.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-46.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BONADIMAN CAMILETE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade na contratação de empréstimo consignado realizada digitalmente, mediante assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em apurar:

(I) se houve fraude na contratação do empréstimo consignado imputada à instituição financeira;

(II) se a instituição financeira logrou comprovar a validade da contratação por meio eletrônico;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou elementos técnicos e documentais suficientes para comprovar a autenticidade da contratação: assinatura digital, aceite da política de privacidade, resumo do contrato, selfie da contratante, geolocalização coincidente com o endereço da autora e IP do dispositivo utilizado.

4. Ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, inaplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada, pela instituição financeira, a regularidade do procedimento e a anuência da parte contratante, mediante assinatura digital, geolocalização, selfie e demais elementos de segurança digital."

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC nº 5004439-97.2024.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.03.2025;

TJES, AC nº 5005233-15.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000966.46.2024.8.08.0030.

APELANTE: MARIA JOSE BONADIMAN CAMILETE.

APELADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Decorre a demanda de operações de crédito (na modalidade conhecida como empréstimo consignado) que a autora afirmou ter sido efetivada de forma fraudulenta.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Foi então
inter
posto

o
recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que (1) “e restou inconteste nos autos que a recorrida, sem qualquer autorização da parte Recorrente inclui contrato financeiro e fez “retenção” do direito do pagamento de aposentadoria, que é o meio de sustento da Recorrente“;
(2) “
a parte Recorrente realizou impugnação específica aos contratos apresentados, especialmente ao consentimento por eles conferidos, dada a modalidade de assinatura, conforme se observa na IMPUGNAÇÃO/RÉPLICA, no documento ID 44390588... inclusive, protestou pela aplicação da jurisprudência já consolidada do STJ no REsp 1.846.649-MA, sob a sistemática de recurso repetitivo, onde fixou a tese que compete a instituição financeira o ônus da prova da comprovação da autenticidade de assinatura presente em contrato bancário juntado a processo judicial por esta1 quando questionada a veracidade desta pelo consumidor”;
e
(3) inegável é a presença do dano/lesão sofrida.”

O recurso deve ser desprovido.

Para comprovar a
existência e validade da relação jurídica firmada entre as partes, a instituição financeira ré acostou o instrumento contratua
l
realizados digitalmente
e o cumprimento de suas respectivas etapas.

Houve o aceite da política de privacidade, aceite
do resumo do contrato - onde estão dispostas as taxas do contrato,
valor das prestações, prazo
e demais especificidades -
a captura da self
ie da contratante
e o depósito da quantia contratada em conta de titularidade da autora.

Consta
ainda dos
documentos
apresentados

a
geolocalização d
a
usuári
a
–
que coincide com o endereço da autora
conforme busca feita no “google maps”
-
e IP do aparelho.

Relevante consignar que
não há indício de que
a
apelante estivesse, à época da contrataç
ão
, privad
a
do necessário discernimento para a prática desses atos.

Assim, é de se reconhecer a validade do
contrato
impugnado. Neste mesmo sentido confira-se os seguintes venerandos acórdãos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela autora em tempo hábil, apesar de devidamente intimada. 3. Em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de não contratação do cartão de crédito consignado. 4. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não restou comprovado no caso em exame (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 5. Recurso parcialmente provido.
(AC n.
5004439-97.2024.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível;
Rel.
Data:
Des.
C
arlos
S
imões
F
onseca
,
data do julgamento:
17-
03-
2025
).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido.
(AC n.
5005233-15.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível;
Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

Posto isso nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator